Tribunal: TCU
Processo: 005.103/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO TOCANTINS - SR/CEF/TO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3240/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.182/2017-0

Inteiro teor:
Acórdão 2380/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento das determinações objeto dos subitens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão 3240/2020-TCU-Plenário , exaradas nos autos do TC Processo 016.182/2017-0 , relativo à auditoria realizada, no exercício de 2017, com o objetivo de verificar a regularidade da execução de contratos de repasse firmados entre o Ministério da Saúde e o estado do Tocantins, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, tendo por objeto a construção do Hospital Geral Público de Gurupi/TO (HGG). Considerando que as determinações ora monitoradas possuem o seguinte teor: 9.1. determinar, com fundamento no art. 66, e 116, da Lei 8.666/1993, e art. 7o, inciso XII, alínea "c", 36, inciso I, e 39, parágrafo único, da Instrução Normativa STN 1/1997, a¿ Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Estado do Tocantins que : 9.1.1. providencie junto a¿ Secretaria de Sau¿de do Estado do Tocantins a devolução dos recursos retirados indevidamente por meio de ações judiciais das contas vinculadas aos Contratos de Repasse 1003470-48/2012 e 0328647-49/2010, ajustados conforme rendimentos que obteriam se mantidos na conta de poupança, e apresentar a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a comprovação do cumprimento da determinação; 9.1.2. providencie junto aos demais órgãos do Estado do Tocantins, após levantamento nas contas vinculadas aos contratos de repasse de eventuais casos análogos a¿ ocorrência descrita no item anterior, a devolução de recursos retirados indevidamente, e apresente a este Tribunal, no prazo de 30 dias, comprovação do resultado do levantamento e das providências adotadas; 9.1.3. aprimore os controles internos referentes a¿ abertura de contas de depósito a¿ vista e de poupança vinculadas a contratos de repasse, bem assim ao acompanhamento das movimentações, de modo a coibir tempestivamente, entre outros, débitos indevidos da natureza dos apurados nesta auditoria, e apresente ao Tribunal, no prazo de 60 dias, comprovação das medidas adotadas; 9.1.4. caso haja ocorrências da espécie que independam dos controles internos implementados, mas sejam derivadas de ordem judicial, comunique o fato aos órgãos judiciais superiores e aos órgãos de controle, principalmente ao Ministério Pu¿blico Federal, à Controladoria-Geral da Unia¿o, aos Tribunais e ao Conselho Nacional de Justiça, bem como informe imediatamente a¿ autoridade responsável pela ordem de bloqueio ou transferência a respeito da origem das verbas e da impossibilidade de utilização dos recursos em finalidade diversa do objeto do convênio ou contrato de repasse, solicitando, conforme o caso, o imediato desbloqueio ou restituição dos recursos transferidos; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu pelo cumprimento dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 e pelo não cumprimento dos subitens 9.1.3 e 9.1.4; Considerando que as ocorrências que deram ensejo as determinações não cumpridas referem-se a dois casos isolados no estado do Tocantins; Considerando que as questões pendentes, afetas ao controle interno da Caixa, foram avaliadas de forma mais ampla na auditoria objeto do TC Processo 031.563/2016-3 e estão sendo monitoradas no âmbito do TC Processo 011.588/2020-9 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 243 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3240/2020-TCU-Plenário ; b) considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 3240/2020-TCU-Plenário ; c) dispensar a continuidade do presente monitoramento, tendo em vista que as determinações pendentes de cumprimento estão sendo monitoradas no âmbito do TC Processo 011.588/2020-9 ; d) dar ciência desta decisão à Gerência Nacional Operações Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal; e) apensar o presente processo ao TC Processo 016.182/2017-0 . 1. Processo TC- Processo 005.103/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.